Tribunal: STF
Processo: AI 396861
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa
 à ação de responsabilidade civil por uso indevido de imagem:
alegações suscitadas pela embargante já afastadas quando do
julgamento do agravo regimental e que implicaria "reexame de fatos e
 provas":incidência da Súmula 279.
2. Embargos de declaração
manifestamente protelatórios: rejeição, com aplicação de multa de 1%
 sobre o valor corrigido da causa.